Tribunal: TJES
Processo: 0000838-91.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000838-91.2021.8.08.0006

AGRAVANTE: RYAN JOAQUIM

ADVOGADO:
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFORMIDADE COM O TEMA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ryan Joaquim contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 280. A decisão impugnada manteve o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, foi legítima por ocorrer em situação de flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a entrada forçada dos policiais na residência do recorrente, sem mandado judicial, ocorreu sob a existência de fundadas razões que caracterizam flagrante delito, em conformidade com o Tema 280 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirma que a entrada na residência ocorreu devido à situação de flagrante delito, caracterizada pela fuga do réu com uma arma de fogo após a realização de disparos.

Depoimentos de policiais militares indicam que, em patrulhamento em área com confrontos recentes entre facções, presenciaram o réu armado, que tentou se evadir para dentro de um imóvel.

A intervenção policial é justificada pela visualização do réu dispensando a arma em local visível, corroborando a existência de fundadas razões para ingresso domiciliar.

O entendimento aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo está em conformidade com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), que admite a entrada forçada em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que caracterizam flagrante delito, devendo tais razões ser justificadas a posteriori.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; artigo 244, do Código de Processo Penal; artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO), à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000838-91.2021.8.08.0006

AGRAVANTE: RYAN JOAQUIM

ADVOGADO:
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

RYAN JOAQUIM
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8562931), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8260484), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal
no Tema 280, firmado sob o regime da repercussão geral.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Aresto objurgado viola a Tese fixada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema 280, tendo em vista que “
a mera declaração dos Policiais Militares quanto às suspeitas de que o recorrente estaria portando arma de fogo em frente à residência violada, por si só, não é suficiente para sustentar a existência de fundadas razões exigidas pela legislação pátria
”
.

Nesse contexto, afirma que
“a realização de buscas no imóvel – as quais, frisa-se, culminaram na localização de entorpecentes e material para comercialização utilizados para condenar o recorrente – se deram sem a devida autorização judicial e sem qualquer justificativa plausível, uma vez que, pelo relatado, estavam em local diverso de onde a arma de fogo foi encontrada, cenário inadmissível ao ver da defesa”.

Contrarrazões
(id. 8584129) apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Nobre teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RYAN JOAQUIM
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7487301), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7241323), proferido pela
Egrégia

Primeira Câmara Criminal
, que conferiu negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz,
que nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou-o
”nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – REJEITADA – MÉRITO – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de nulidade da prova: 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve ser admitida a busca domiciliar, pessoal ou veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a abordagem e a entrada na residência ocorreram em razão de flagrante delito, tendo o apelante sido visto, na rua, armado, inclusive sendo autor de alguns disparos. Tal fato legitima a busca pessoal, bem como ingresso dos policiais na residência para onde o apelante fugiu, constando elementos suficientes de probabilidade delitiva, capazes de demonstrar situação flagrancial. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão. 2. In casu, além de apreendida quantidade significativa de droga, consta contra o apelante registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas contemporâneo a ocorrência destes fatos aqui debatidos, o que evidencia a dedicação do réu em atividades ilícitas. Ademais, foram aprendidas duas armas municiadas, consistindo em elemento que evidencia a habitualidade delitiva do agente. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
0000838-91.2021.8.08.0006, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 7713715).

Consoante se infere das razões recursais:

“Na hipótese dos autos, de acordo com informações extraídas do próprio r. acórdão recorrido, verifica-se que a abordagem do acusado teria sido motivada pela suspeita de que estaria armado – tendo os agentes, em depoimento, afirmado terem visualizado o dispositivo em sua mão mesmo estando no período noturno (baixa luminosidade) e enquanto corria para dentro do imóvel.

Tais declarações, como pontuado no tópico anterior, foram utilizadas exclusivamente para sustentar a existência de fundadas razões para o ingresso forçado na residência e realização de buscas em seu interior.

[...]

Tem-se, portanto, que a suspeita de que o recorrente estaria armado e sua fuga para o interior do imóvel não atendem à exigência legal de existência de fundados motivos para justificar a sua invasão”.

A despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento da Apelação Criminal, a conclusão no sentido de que a entrada no domicílio do Recorrente ocorreu mediante fundadas razões,
in litteris:

“Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com busca pessoal ilegal, e posterior violação de domicílio, eis que teriam sido obtidas com violação ao disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de não admitir a busca domiciliar, pessoal ou veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas
.

Dito isso,
in casu
, restou consignado através dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Izaque Flores Braga (fls. 07/09 e 199 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3846128) e Luciano da Costa (fls. 10/12 e 232 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3846128), que se encontravam em patrulhamento no bairro Nair Tosta Belf, devido a recentes confrontos entre traficantes rivais, que haviam instaurado toque de recolher na localidade, o que gerou revolta nos moradores, levando-os a denunciarem.

Assim, os agentes informam que estavam na residência da corré LEIDIANE DOS SANTOS SILVA,
quando ouviram disparos de arma de fogo em rua próxima, tendo-os ido de encontro ao local
. O réu
RYAN JOAQUIM
, ao visualizar o corpo policial chegando, empreendeu em fuga, ingressando em outro imóvel, inclusive se desvencilhando da arma que estava em sua mão, porém sem êxito em escapar.

Dito isso, vejo que não assiste razão à defesa quanto as preliminares arguidas.

Isso porque o apelante
foi visto com arma na mão antes de tentar fugir,
tendo inclusive, disparado tiros, uma vez que isso foi o que chamou atenção dos agentes,
que corresponde a situação de flagrante delito, sendo imperiosa e lícita a intervenção policial.
Ademais, os policiais informam que conseguiram visualizar o apelante dispensando a arma em um guarda-roupa que estava aberto, o que reforça ainda mais a regularidade da prática.

[...]

Especificamente sobre a entrada em domicílio, entendo restar cabalmente demonstrado que não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime de porte ilegal de arma, sendo posteriormente constatado o crime permanente de tráfico de drogas, tornando necessária e regular a conduta dos militares.

[...]

Portanto, vislumbra-se que a abordagem e a entrada no imóvel padecem de irregularidades, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares” (destaques no original).

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal no sentido de que o Aresto hostilizado viola o
Tema 280
, de lavra do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
em razão da inexistência de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, certo é que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, demonstrando a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de flagrante delito.
Note-se, por oportuno, o seguinte excerto do Voto Condutor proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal,
ipsis litteris:

“Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com busca pessoal ilegal, e posterior violação de domicílio, eis que teriam sido obtidas com violação ao disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de não admitir a busca domiciliar, pessoal ou veicular sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas
.

Dito isso,
in casu
, restou consignado através dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Izaque Flores Braga (fls. 07/09 e 199 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3846128) e Luciano da Costa (fls. 10/12 e 232 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3846128), que se encontravam em patrulhamento no bairro Nair Tosta Belf, devido a recentes confrontos entre traficantes rivais, que haviam instaurado toque de recolher na localidade, o que gerou revolta nos moradores, levando-os a denunciarem.

Assim, os agentes informam que estavam na residência da corré LEIDIANE DOS SANTOS SILVA,
quando ouviram disparos de arma de fogo em rua próxima, tendo-os ido de encontro ao local
. O réu
RYAN JOAQUIM
, ao visualizar o corpo policial chegando, empreendeu em fuga, ingressando em outro imóvel, inclusive se desvencilhando da arma que estava em sua mão, porém sem êxito em escapar.

Dito isso, vejo que não assiste razão à defesa quanto as preliminares arguidas.

Isso porque o apelante
foi visto com arma na mão antes de tentar fugir,
tendo inclusive, disparado tiros, uma vez que isso foi o que chamou atenção dos agentes,
que corresponde a situação de flagrante delito, sendo imperiosa e lícita a intervenção policial.
Ademais, os policiais informam que conseguiram visualizar o apelante dispensando a arma em um guarda-roupa que estava aberto, o que reforça ainda mais a regularidade da prática.

[...]

Especificamente sobre a entrada em domicílio, entendo restar cabalmente demonstrado que não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime de porte ilegal de arma, sendo posteriormente constatado o crime permanente de tráfico de drogas, tornando necessária e regular a conduta dos militares.

[...]

Portanto, vislumbra-se que a abordagem e a entrada no imóvel padecem de irregularidades, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares”

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado no domicílio do Agravante foi devidamente justificado pela ocorrência de estado flagrancial, motivo pelo qual, considerando que o Órgão Julgador é soberano na análise do conjunto fático-probatório e que para derruir sua conclusão seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram o ingresso dos policiais,
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno (id. 8562931), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Voto para acompanhar o em. Desembargador relator.

Acompanho a conclusão exposta pelo Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial tendo por base a aplicação do Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na esteira do voto condutor, entendo que o órgão fracionário deste egrégio Tribunal é instância soberana no que concerne ao juízo e análise do conjunto fático-probatório, não cabendo sua reanálise pela Corte Cidadã.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Sessão virtual de 07/10/2024 a 11/10/2024.

Voto: Acompanhar o relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho o voto de relatoria.